Tribunal: STJ
Processo: 5026832-12.2019.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-01-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2138206 - RS (2024/0141576-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
RECORRENTE
: PANIFICIO PARTENON LTDA
ADVOGADO
: RISCLIF MARTINELLI RODRIGUES - RS052624
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PIS/COFINS. ALÍQUOTA ZERO. PÃO COMUM.
DEFINIÇÃO. FABRICAÇÃO APENAS A PARTIR DA MISTURA OU PRÉ-MISTURA DE FARINHA
DE TRIGO. COMUMENTE DENOMINADO PÃO FRANCÊS. PÃO ELABORADO A PARTIR DA
FARINHA DE CEREAIS DIVERSOS. NÃO ABRANGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
I.
Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região que
1.
manteve sentença denegatória de mandado de segurança impetrado por empresa de
panificação, visando à aplicação da alíquota zero de PIS/COFINS sobre receitas provenientes de
pães fabricados com farinha de cereais diversos do trigo.
Na sentença e no acórdão recorrido, reconheceu-se que o benefício fiscal de alíquota zero de
2.
PIS/COFINS, previsto no
o, XVI, da
aplica-se ao pão comum fabricado
art. 1
Lei n. 10.925/2004,
apenas a partir da farinha de trigo, a excluir o pão proveniente de farinha de outros cereais,
conforme definição constante da exposição de motivos da MP n. 433/2008.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
II.
A questão em discussão consiste em saber se o benefício fiscal de alíquota zero de PIS
3.
/COFINS sobre receitas provenientes da fabricação de pão comum, previsto no
o, XVI, da
art. 1
abrange pães fabricados a partir de farinha de cereais diversos do trigo.
Lei n. 10.925/2004,
RAZÕES DE DECIDIR
III.
O Tribunal de origem não incorreu em negativa de prestação jurisdicional, tendo enfrentado de
4.
forma clara e fundamentada as questões suscitadas pela recorrente.
A interpretação literal do benefício fiscal de alíquota zero, nos termos dos arts. 150, § 6o, da CF
5.
e 111, I e II, do CTN, não impede a utilização dos métodos clássicos de interpretação legal para
se perquirir a exata compreensão e alcance da lei, sobretudo a conformidade com o texto
constitucional.
A exposição de motivos da Medida Provisória n. 433/2008, convertida na
6.
Lei n. 11.787/2008,
esclarece que o benefício fiscal do
o, XVI, da
foi instituído para mitigar os
art. 1
Lei n. 10.925/2004
impactos da alta mundial do preço do trigo, garantindo o consumo, pela população brasileira de
baixa renda, do pão comum fabricado de farinha de trigo que integra a cesta básica.
Documento eletrônico VDA53321536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/12/2025 19:53:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/01/2026. Código de Controle do Documento: 9d44d05c-0859-4376-a0d9-722f9813e8c4

O Ato Declaratório Interpretativo RFB n. 5/2024 define o "pão comum" como aquele elaborado
7.
a partir mistura ou pré-mistura de farinha de trigo, fermento biológico, água, sal, açúcar e aditivos
alimentares, costumeiramente denominado pão francês.
A definição de "pão comum" constante das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de
8.
Designação e Codificação de Mercadorias (NESH), que inclui pães fabricados com farinha de
cereais (em geral), não se aplica ao caso, pois encontra-se em descompasso com o
ordenamento jurídico pátrio, extrapolando a finalidade da lei que visa à desoneração tributária de
produtos provenientes do trigo que compõem a cesta básica, mormente o pão comum de trigo.
O pão comum, para fins de incidência da alíquota zero de PIS/COFINS disposta no
o, XVI,
9.
art. 1
da
é considerado apenas o fabricado a partir da mistura ou pré-mistura de
Lei n. 10.925/2004,
farinha de trigo, comumente designado pão francês, não abrangendo os fabricados de farinha de
outros cereais.
DISPOSITIVO E TESE
IV.
Recurso especial desprovido.
10.

Tese de julgamento:
O benefício fiscal de alíquota zero de PIS/COFINS, previsto no
o, XVI, da Lei n. 10.925
art. 1
/2004, aplica-se ao pão comum fabricado apenas a partir da mistura ou pré-mistura de farinha de
trigo, comumente denominado pão francês, a excluir os pães elaborados à base de farinha de
outros cereais.

Lei n. 10.925/2004,
o, XVI; CTN, arts. 97, 100, I, 105, 106, I,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1
e 111.
STJ,
Min. Nancy Andrighi, Terceira
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.951.456/RS,
Turma, julgado em
STJ,
Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma,
23/8/2022;
REsp n. 1.835.511/SP,
julgado em
STJ,
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
7/12/2021;
REsp n. 1.298.288/PE,
julgado em 18/6/2013.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro-Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
19 de dezembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA53321536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/12/2025 19:53:55
Publicação no DJEN/CNJ de 19/01/2026. Código de Controle do Documento: 9d44d05c-0859-4376-a0d9-722f9813e8c4

RECURSO ESPECIAL No 2138206 - RS (2024/0141576-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
RECORRENTE
: PANIFICIO PARTENON LTDA
ADVOGADO
: RISCLIF MARTINELLI RODRIGUES - RS052624
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PIS/COFINS. ALÍQUOTA ZERO. PÃO COMUM.
DEFINIÇÃO. FABRICAÇÃO APENAS A PARTIR DA MISTURA OU PRÉ-MISTURA DE FARINHA
DE TRIGO. COMUMENTE DENOMINADO PÃO FRANCÊS. PÃO ELABORADO A PARTIR DA
FARINHA DE CEREAIS DIVERSOS. NÃO ABRANGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
I.
Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região que
1.
manteve sentença denegatória de mandado de segurança impetrado por empresa de
panificação, visando à aplicação da alíquota zero de PIS/COFINS sobre receitas provenientes de
pães fabricados com farinha de cereais diversos do trigo.
Na sentença e no acórdão recorrido, reconheceu-se que o benefício fiscal de alíquota zero de
2.
PIS/COFINS, previsto no
o, XVI, da
aplica-se ao pão comum fabricado
art. 1
Lei n. 10.925/2004,
apenas a partir da farinha de trigo, a excluir o pão proveniente de farinha de outros cereais,
conforme definição constante da exposição de motivos da MP n. 433/2008.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
II.
A questão em discussão consiste em saber se o benefício fiscal de alíquota zero de PIS
3.
/COFINS sobre receitas provenientes da fabricação de pão comum, previsto no
o, XVI, da
art. 1
abrange pães fabricados a partir de farinha de cereais diversos do trigo.
Lei n. 10.925/2004,
RAZÕES DE DECIDIR
III.
O Tribunal de origem não incorreu em negativa de prestação jurisdicional, tendo enfrentado de
4.
forma clara e fundamentada as questões suscitadas pela recorrente.
A interpretação literal do benefício fiscal de alíquota zero, nos termos dos arts. 150, § 6o, da CF
5.
e 111, I e II, do CTN, não impede a utilização dos métodos clássicos de interpretação legal para
se perquirir a exata compreensão e alcance da lei, sobretudo a conformidade com o texto
constitucional.
A exposição de motivos da Medida Provisória n. 433/2008, convertida na
6.
Lei n. 11.787/2008,
esclarece que o benefício fiscal do
o, XVI, da
foi instituído para mitigar os
art. 1
Lei n. 10.925/2004
impactos da alta mundial do preço do trigo, garantindo o consumo, pela população brasileira de
baixa renda, do pão comum fabricado de farinha de trigo que integra a cesta básica.
Documento eletrônico VDA53321448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/12/2025 19:53:54
Código de Controle do Documento: 90af1aca-ada0-467e-be08-fc098a077fdf

O Ato Declaratório Interpretativo RFB n. 5/2024 define o "pão comum" como aquele elaborado
7.
a partir mistura ou pré-mistura de farinha de trigo, fermento biológico, água, sal, açúcar e aditivos
alimentares, costumeiramente denominado pão francês.
A definição de "pão comum" constante das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de
8.
Designação e Codificação de Mercadorias (NESH), que inclui pães fabricados com farinha de
cereais (em geral), não se aplica ao caso, pois encontra-se em descompasso com o
ordenamento jurídico pátrio, extrapolando a finalidade da lei que visa à desoneração tributária de
produtos provenientes do trigo que compõem a cesta básica, mormente o pão comum de trigo.
O pão comum, para fins de incidência da alíquota zero de PIS/COFINS disposta no
o, XVI,
9.
art. 1
da
é considerado apenas o fabricado a partir da mistura ou pré-mistura de
Lei n. 10.925/2004,
farinha de trigo, comumente designado pão francês, não abrangendo os fabricados de farinha de
outros cereais.
DISPOSITIVO E TESE
IV.
Recurso especial desprovido.
10.

Tese de julgamento:
O benefício fiscal de alíquota zero de PIS/COFINS, previsto no
o, XVI, da Lei n. 10.925
art. 1
/2004, aplica-se ao pão comum fabricado apenas a partir da mistura ou pré-mistura de farinha de
trigo, comumente denominado pão francês, a excluir os pães elaborados à base de farinha de
outros cereais.

Lei n. 10.925/2004,
o, XVI; CTN, arts. 97, 100, I, 105, 106, I,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1
e 111.
STJ,
Min. Nancy Andrighi, Terceira
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.951.456/RS,
Turma, julgado em
STJ,
Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma,
23/8/2022;
REsp n. 1.835.511/SP,
julgado em
STJ,
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
7/12/2021;
REsp n. 1.298.288/PE,
julgado em 18/6/2013.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por PANIFÍCIO PARTENON LTDA.
contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região.
Na origem, a recorrente impetrou mandado de segurança contra ato do
Delegado da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre, pleiteando a incidência
de alíquota zero de PIS/COFINS sobre as receitas oriundas de pães fabricados não
apenas a partir de farinha de trigo, mas também de farinha de outros cereais, como o
milho, o centeio, o linho e a chia.
Prolatada sentença de improcedência, a impetrante interpôs apelação, a qual
foi desprovida em acórdão da Primeira Turma do TRF da 4a Região, assim ementado:

Documento eletrônico VDA53321448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/12/2025 19:53:54
Código de Controle do Documento: 90af1aca-ada0-467e-be08-fc098a077fdf

MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS. ALÍQUOTA ZERO. PÃO
COMUM. ADIÇÃO DE OUTROS INGREDIENTES. BENEFÍCIO FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
À luz do
do CTN, deve ser interpretada restritivamente a concessão de
art. 111
alíquota zero do PIS/COFINS para o "pão comum", concedida pelo inciso XVI
do
o da Lei n.o 10.925/2004, assim entendido o produto alimentício obtido
art. 1
pela cocção de preparo contendo apenas farinha de trigo, fermento biológico,
água, sal e/ou açúcar. (e-STJ, fl. 146)
Os embargos de declaração opostos pela demandante foram rejeitados.
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 182-193), interposto com
fundamento na alínea
do permissivo constitucional, a contribuinte alega violação aos
a
arts. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015; 1o, XVI, da Lei n. 10.925/2004
(incluído pela
; e 97, III, e 111 do Código Tributário Nacional.
Lei n. 11.787/2008)
Sustenta, em caráter preliminar, a ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional, fundada em contradição e omissão a respeito das questões de fundo. No
mérito, defende a incidência de alíquota zero de PIS/COFINS do pão comum fabricado
também com farinha de cereais diversos do trigo, uma vez que:
apenas a isenção
i)
tributária deve ser objeto de interpretação literal (e não restritiva), o que não alcança a
alíquota zero;
as considerações deduzidas na exposição de motivos da Medida
ii)
Provisória n. 433/2008, convertida na
que reduziu a zero tal alíquota,
Lei n. 11.787/2008,
não possuem natureza de lei, de forma que a definição de pão comum ali exarada, além
de ultrapassada, não pode ser considerada para fins de definição do alcance da lei, sob
pena de infringência à legalidade tributária; e
a definição atualizada de pão comum
iii)
– constante das disposições das NESH (Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de
Designação e Codificação de Mercadorias) que detalham as posições e subposições da
Tabela do IPI (Tipi) – é mais abrangente, considerando-se como tal aquele que
.
"frequentemente, contém apenas farinha de cereais, fermento e sal"
Contrarrazões às fls. 203-206 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O propósito recursal consiste em definir se o benefício fiscal de alíquota zero
de PIS/COFINS sobre as receitas provenientes da fabricação do pão comum, constante
do
o, XVI, da
abrange os pães fabricados a partir de farinha de
art. 1
Lei n. 10.925/2004,
outros cereais que não apenas o trigo.
1. Negativa prestação jurisdicional
Documento eletrônico VDA53321448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/12/2025 19:53:54
Código de Controle do Documento: 90af1aca-ada0-467e-be08-fc098a077fdf

Relativamente à preliminar de negativa de prestação jurisdicional, o Tribunal
de origem enfrentou, de forma clara e fundamentada, as questões suscitadas pelo
recorrente, atinentes à interpretação da lei institutiva da alíquota zero de PIS/COFINS
sobre as receitas provenientes da fabricação de pão comum.
As alegações da recorrente caracterizam, na verdade, inconformismo com o
resultado do julgado que lhe foi desfavorável e a pretensão de rejulgamento da causa (a
pretexto da existência de contradição e de omissão), finalidade à qual não se prestam os
embargos de declaração.
Desse modo, "conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do
quando as
CPC/2015,
questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda
afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera
insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na
fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.166.453/PE,
DJEN de
.
9/4/2025,
14/4/2025)
2. Definição de pão comum para fins de incidência da alíquota zero de PIS
/COFINS
O
o, inciso XVI, da
– incluído pela
art. 1
Lei n. 10.925/2004
Lei n. 11.787/2008,
objeto de conversão da MP n. 433/2008 –, que reduziu a 0 (zero) as alíquotas de PIS e
de COFINS sobre a receita oriunda da fabricação de pão comum, assim dispõe:

Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS
/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no
mercado interno de:
[...]
XVI - pré-misturas próprias para fabricação de pão comum e pão comum
classificados, respectivamente, nos códigos 1901.20.00 Ex 01 e 1905.90.90 Ex
01 da Tipi.
A alíquota zero, bem como a outorga de isenção tributária, é espécie do
gênero benefício fiscal, consistindo ao final – em ambos os casos, a par das distinções
existentes – na dispensa da obrigação principal de pagamento do tributo.
Embora o CTN estabeleça, em seu
incisos I e II, que apenas
art. 111,
alguns benefícios fiscais (a exemplo da anistia e da isenção) devam ser objeto de
interpretação literal (tal como defende a recorrente), e não restritiva, como assentado no
acórdão recorrido, o mesmo regramento deve ser estendido às demais benesses
tributárias, mediante uma interpretação conforme a Constituição Federal, que impõe a
Documento eletrônico VDA53321448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/12/2025 19:53:54
Código de Controle do Documento: 90af1aca-ada0-467e-be08-fc098a077fdf

edição de lei específica, federal, estadual ou municipal, para a concessão de "qualquer
subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido,
anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições" (art. 150, § 6o).
Contudo, a interpretação literal constante do
do CTN "não pode levar
art. 111
o aplicador do direito à absurda conclusão de que esteja ele impedido, no seu mister de
apreciar e aplicar as normas de direito, de valer-se de uma equilibrada ponderação dos
elementos lógico-sistemático, histórico e finalístico ou teleológico, os quais integram a
moderna metodologia de interpretação das normas jurídicas" (REsp n. 192.531/RS,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em
DJ de
17/2/2005,
.
16/5/2005)
Dentro dessa acepção, detalhou-se, na exposição de motivos da supracitada
MP n. 433/2008, que a alteração legislativa por esta promovida, e corroborada pela Lei
de conversão n. 11.787/2008, provém "do quadro de abastecimento do trigo no mercado
mundial em 2008, fazendo-se necessário, para atenuar os impactos do aumento do custo
do trigo sobre o preço de item relevante na composição da cesta básica da população
brasileira de menor renda, a desoneração temporária do trigo, da farinha de trigo, da pré-
mistura e do pão comum, mediante atribuição de alíquota zero das contribuições, de
maneira que seus efeitos se façam sentir de imediato, mitigando os efeitos de um cenário
.
externo adverso em termos de elevação de preços"
Assentou-se, ainda, que "a proposta objetiva reduzir o impacto no preço do
, entendendo-se por pão comum
pão comum dos custos relativos a insumos e transporte"
"o produto alimentício, obtido pela cocção de preparo contendo apenas farinha de trigo,
. Buscou-se, com essa medida, garantir que
fermento biológico, água, sal e/ou açúcar"
não faltasse
.
"o pão de trigo na mesa do brasileiro, item indispensável a sua dieta"
Diante dessa excepcionalidade econômica, limitou-se a eficácia temporal da
alíquota zero ao tempo necessário para o restabelecimento da normalidade, sendo
estipulado como termo final o dia 30 de junho de 2009, conforme o texto final aprovado
da Lei n. 11.787/2008 (resultado da conversão da MP n. 433/2008), que incluiu o
o,
art. 1
§ 1o, à Lei n. 10.925/2004.
Esse termo final de vigência do benefício fiscal foi objeto de sucessivas
prorrogações até a edição da MP n. 609/2013, convertida na
quando
Lei n. 12.839/2013,
foi revogado o referido § 1o, passando a vigorar por período indeterminado.
Na exposição de motivos da MP n. 609/2013, não mais se atrelou a
manutenção da benesse tributária à crise mundial de abastecimento do trigo. Todavia,
manteve-se o propósito originário de desoneração tributária dos alimentos da cesta
básica, para atenuar a alta de preços provocada pela inflação, a coincidirem as
finalidades legislativas – originária e atual – de manter o consumo, no que concerne ao
Documento eletrônico VDA53321448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/12/2025 19:53:54
Código de Controle do Documento: 90af1aca-ada0-467e-be08-fc098a077fdf

caso, do pão comum que compõe a cesta básica, por toda a população brasileira,
notadamente a parcela mais vulnerável.
Oportuno transcrever os excertos subsecutivos dessa exposição de motivos:

Tenho a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência projeto de
Medida Provisória que reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS
, da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da
/PASEP, da COFINS
COFINS-Importação incidentes sobre a receita decorrente da venda no
mercado interno e sobre a importação de produtos que compõem a cesta
.
básica
2. São notórias a representatividade e importância social para toda a
população brasileira dos produtos que compõem a cesta básica, notadamente
.
para a parcela mais vulnerável economicamente
3. Daí a constante preocupação do Governo Federal com a produção nacional,
com os sistemas de distribuição da produção, e, evidentemente, com o nível e
com a variação de preços dos referidos produtos.
4. Dentre as muitas medidas de fomento à produção e à comercialização a
preços módicos de
, e considerando, entre
produtos integrantes da cesta básica
as medidas tributárias, apenas as relativas à Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS, podem ser citadas, exemplificativamente, as várias desonerações
completas destas contribuições instituídas por meio do
da Lei n 10.925,
art. 1o
o
de 23 de julho de 2004, e os microrregimes tributários instituídos por meio da
Lei n 12.058, de 13 de outubro de 2009, da Lei n 12.350, de 20 de dezembro
o
o
de 2010, e da Lei n 12.599, de 23 de março de 2012.
o
5. Todavia, nos últimos meses, uma complexa conjugação de adversidades
econômicas nacionais e internacionais tem ocasionado elevação do preço dos
produtos em voga, fragilizando a população mais pobre e pressionando os
.
índices inflacionários
6. Em razão disso,
, entre outras medidas,
mostra-se necessário
reduzir ainda
mais a carga tributária incidente na comercialização de produtos que compõem
, o que se propõe seja operacionalizado pela
a cesta básica
redução a zero das
incidentes na
alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
importação e sobre a receita decorrente da venda no mercado interno de tais
produtos. (sem grifo no original)
Apesar de a exposição de motivos de uma lei – no caso, medida provisória –
não ter a força vinculante desta, porque não votada nem aprovada pelo Poder
Legislativo, constitui relevante elemento de interpretação histórico e teleológico, por
revelar o contexto e finalidade para a qual a lei foi criada.
Nesse sentido, confiram-se:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO SUCESSÓRIO. PEDIDO DE
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DE PARTILHA EXTRAJUDICIAL EM QUE HÁ
Documento eletrônico VDA53321448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/12/2025 19:53:54
Código de Controle do Documento: 90af1aca-ada0-467e-be08-fc098a077fdf

TESTAMENTO.
CAPUT E § 1o, DO CPC/15. INTERPRETAÇÃO
ART. 610,
LITERAL
QUE
LEVARIA
À
CONCLUSÃO
DE
QUE,
HAVENDO
TESTAMENTO, JAMAIS SERIA ADMISSÍVEL A REALIZAÇÃO DE
INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. INTERPRETAÇÕES TELEOLÓGICA E
SISTEMÁTICA QUE SE REVELAM MAIS ADEQUADAS. EXPOSIÇÃO DE
MOTIVOS DA
QUE FIXAVA, COMO PREMISSA, A
LEI No 11.441/2007
LITIGIOSIDADE
SOBRE
O
TESTAMENTO
COMO
ELEMENTO
INVIABILIZADOR
DA
PARTILHA
EXTRAJUDICIAL.
CIRCUNSTÂNCIA
FÁTICA INEXISTENTE QUANDO TODOS OS HERDEIROS SÃO CAPAZES E
CONCORDES. CAPACIDADE PARA TRANSIGIR E INEXISTÊNCIA DE
CONFLITO QUE INFIRMAM A PREMISSA ESTABELECIDA PELO
LEGISLADOR. LEGISLAÇÕES ATUAIS QUE, ADEMAIS, PRIVILEGIAM A
AUTONOMIA DA VONTADE, A DESJUDICIALIZAÇÃO DOS CONFLITOS E
OS MEIOS ADEQUADOS DE RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS.
POSSIBILIDADE DE PARTILHA EXTRAJUDICIAL, AINDA QUE EXISTENTE
TESTAMENTO, QUE SE EXTRAI TAMBÉM DE DISPOSITIVOS DO CÓDIGO
CIVIL.
1- Ação distribuída em
Recurso especial interposto em
28/05/2020.
22/04/2021
e atribuído à Relatora em 30/07/2021.
2- O propósito recursal é definir se é admissível a realização do inventário e
partilha por escritura pública na hipótese em que, a despeito da existência de
testamento, todos os herdeiros são capazes e concordes.
3- A partir da leitura do
caput e § 1o, do CPC/15, decorrem duas
art. 610,
possíveis interpretações: (i) uma literal, segundo a qual haverá a necessidade
de inventário judicial sempre que houver testamento, ainda que os herdeiros
sejam capazes e concordes; ou (ii) uma sistemática e teleológica, segundo a
qual haverá a necessidade de inventário judicial sempre que houver
testamento, salvo quando os herdeiros sejam capazes e concordes.
4- A primeira interpretação, literal do caput do
do CPC/15, tornaria
art. 610
absolutamente desnecessário e praticamente sem efeito a primeira parte do §
1o do mesmo dispositivo, na medida em que a vedação ao inventário judicial na
hipótese de interessado incapaz já está textualmente enunciada no caput.
5- Entretanto, em uma interpretação teleológica decorrente da análise da
, que promoveu, ainda na
exposição de motivos da Lei no 11.441/2007
vigência do CPC/73, a modificação legislativa que autorizou a realização de
inventários extrajudiciais no Brasil, verifica-se que o propósito do legislador
tencionou impedir a partilha extrajudicial quando existente o inventário diante
da alegada potencialidade de geração de conflitos que tornaria
necessariamente litigioso o objeto do inventário.
6- A partir desse cenário, verifica-se que, em verdade, a exposição de motivos
reforça a tese de que haverá a necessidade de inventário judicial sempre que
houver testamento, salvo quando os herdeiros sejam capazes e concordes,
justamente porque a capacidade para transigir e a inexistência de conflito entre
os herdeiros derruem inteiramente as razões expostas pelo legislador.
Documento eletrônico VDA53321448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/12/2025 19:53:54
Código de Controle do Documento: 90af1aca-ada0-467e-be08-fc098a077fdf

7- Anote-se ainda que as legislações contemporâneas têm estimulado a
autonomia da vontade, a desjudicialização dos conflitos e a adoção de
métodos adequados de resolução das controvérsias, de modo que a via judicial
deve ser reservada somente à hipótese em que houver litígio entre os
herdeiros sobre o testamento que influencie na resolução do inventário.
8- Finalmente, uma interpretação sistemática do
caput e § 1o, do CPC
art. 610,
/15, especialmente à luz dos arts. 2.015 e 2.016, ambos do CC/2002,
igualmente demonstra ser acertada a conclusão de que, sendo os herdeiros
capazes e concordes, não há óbice ao inventário extrajudicial, ainda que haja
testamento, nos termos, inclusive, de precedente da 4a Turma desta Corte.
9- Recurso especial conhecido e provido, a fim de, afastado o óbice à
homologação apontado pela sentença e pelo acórdão recorrido, determinar
seja dado regular prosseguimento ao pedido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.951.456/RS,
julgado em
DJe de
sem grifo no original)
23/8/2022,
25/8/2022;

ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
RECURSO
ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÓBITO DO CONSIGNANTE. EXTINÇÃO DO
DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA
AOS
LEI 1.046/1950
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
1. [...]
5. A partir da interpretação histórica e gramatical da Lei 1.046/1950,
levando-se em conta, para tanto, o Projeto de
que lhe deu
Lei 63/1947,
, é possível inferir que as
origem, e sua respectiva exposição de motivos
referências contidas no
o aos servidores públicos dizem respeito apenas
art. 4
aos servidores públicos federais, à exceção da hipótese prevista no inciso III,
que estende a possibilidade de consignação aos "serventuários da justiça".
6. Em conclusão, tendo em vista que a
não se aplica aos
Lei 1.046/1950
servidores públicos municipais, e tendo em conta que o pedido autoral se
ampara no
desse diploma legal, é de rigor reconhecer sua
art. 16
improcedência, pois o falecido mutuário era servidor público aposentado do
Município de São Paulo.
7. Recurso especial conhecido e provido, para reformar o acórdão recorrido e
julgar improcedente o pedido autoral.
(
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.835.511/SP,
em
DJe de
sem grifo no original)
7/12/2021,
10/12/2021;

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR TEMPORÁRIO.
LICENCIAMENTO EX OFFICIO POR APROVAÇÃO EM CONCURSO
PÚBLICO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. BENEFÍCIO DE NATUREZA
ASSISTENCIAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA QUE DEVE ATENTAR
PARA A EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DA
SOB PENA DE
LEI 7.963/89,
.
DESVIRTUAMENTO DA NORMA ESTABELECIDA NO SEU
o
ART. 1
PRECEDENTES.
Documento eletrônico VDA53321448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/12/2025 19:53:54
Código de Controle do Documento: 90af1aca-ada0-467e-be08-fc098a077fdf

1. [...]
3. Na origem, o demandante ajuizou ação ordinária buscando a condenação da
União Federal ao pagamento da chamada "compensação pecuniária",
benefício instituído pelo
o da
em favor dos militares
art. 1
Lei 7.963/89
licenciados ex officio. No caso, não há controvérsia sobre ter o demandante
sido licenciado do serviço militar para assumir cargo efetivo em função de
aprovação no concurso público da Escola de Saúde do Exército, limitando-se o
debate a determinar se o licenciamento ex officio constitui motivo suficiente,
por si só, para autorizar a concessão do benefício legal.
4. A interpretação dada pelas instâncias recorridas ao dispositivo federal,
data venia, não parece ter atentado ao
o do Decreto-
Lei
art. 5
Lei 4.707/42,
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, uma vez que não foi
considerado o elemento teleológico da norma, de natureza nitidamente
assistencial. Segundo a Exposição de Motivos no 62, de 14 de agosto de
1989, o Projeto de
- que propôs o benefício em tela -
Lei no 3.362/1989
de garantir ao militar licenciado ex officio a percepção de
teve o claro escopo
verba de natureza assistencial que lhe assegurasse a subsistência quando do
seu retorno à vida civil e da sua readaptação ao mercado de trabalho, do qual
esteve afastado durante o tempo de serviço militar.
5. Essa não é, todavia, a situação do demandante, que foi licenciado em
virtude de sua aprovação no concurso público da Escola de Saúde do Exército,
de modo que em momento algum esteve desamparado para fazer jus ao
benefício pleiteado. Entendimento diverso implica não apenas desvirtuar a
lógica e a finalidade que iluminaram a criação da compensação pecuniária em
questão, como também desconsiderar a natureza assistencial desse benefício,
o que fere o princípio da solidariedade social elencado no
o, inciso I, da
art. 3
Carta Magna como um dos objetivos fundamentais da República.
6. Nessa linha são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
7. Agravo em Recurso Especial não provido e Recurso Especial provido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.298.288/PE,
julgado em
DJe de
sem grifo no original)
18/6/2013,
1/8/2013;
Ademais, o § 2o, acrescido ao
o da
pela
art. 1
Lei n. 10.925/2004
(resultado da conversão da MP n. 433/2008), estabelece que "o
Lei n. 11.787/2008
Poder Executivo poderá regulamentar a aplicação das disposições deste artigo".
Nessa medida, sobreveio, recentemente, o Ato Declaratório Interpretativo
(ADI) RFB n. 5, de 4 de dezembro de 2024, detalhando o alcance do dispositivo legal
controvertido, no sentido de que, "para fins de enquadramento de produtos de
panificação nos "Ex 01" da Tipi e no
o,
, inciso XVI, da Lei no 10.925, de 23 de
art. 1 caput
julho de 2004, entende-se por 'pão comum' ou 'pão do tipo comum' o pão de formato
cilíndrico e alongado, com miolo branco creme e macio, e casca dourada e crocante,
Documento eletrônico VDA53321448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/12/2025 19:53:54
Código de Controle do Documento: 90af1aca-ada0-467e-be08-fc098a077fdf

normalmente elaborado a partir da mistura ou pré-mistura de farinha de trigo, fermento
biológico, água, sal, açúcar, aditivos alimentares e produtos de fortificação de farinhas,
comumente denominado pão francês" (art. 2o).
Além da autorização legal dada ao Poder Executivo para regulamentar a
matéria (art. 1o, § 2o, da
, a natureza infralegal desse ato, não seria
Lei n. 10.925/2004)
impeditivo à sua utilização para se perquirir a real compreensão e alcance da lei
tributária, pois se trata de uma norma complementar consistente em ato normativo
expedido pela autoridade administrativa, a integrar o conceito de legislação tributária
estabelecido no
c/c o
I, ambos do CTN.
art. 96,
art. 100,
Dentro dessa acepção, "quando não ofendem a reserva legal absoluta ou
relativa, nem contrariam o conteúdo das leis, os atos normativos infralegais têm tanta
eficácia normativa quanto as normas superiores, vinculando a Administração e os
contribuintes" (PAULSEN, Leandro.
– 16a ed. – São
Curso de direito tributário completo
Paulo: Saraiva Jur, 2025, p. 216).
Acrescente-se que, a despeito de o ADI RFB n. 5/2024 ter sido publicado em
anos após a impetração do respectivo mandado de segurança, em
5/12/2024,
6/5/2019,
é ato que integra a legislação tributária e, por isso, "aplica-se imediatamente aos fatos
geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido
início mas não esteja completa nos termos do
" (art. 105 do CTN). Ainda,
art. 116
tratando-se de ato normativo expressamente interpretativo, há de se aplicar a ato ou fato
pretérito, em qualquer caso (art. 106, I, do CTN).
Não se ignora que o
o, XVI, da
ao elencar o pão
art. 1
Lei n. 10.925/2004,
comum entre os produtos sujeitos à alíquota zero, remeteu à classificação do código
1905.90.90 Ex 01 da Tipi (Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI).
Essa tabela, que é elaborada e aprovada pelo Poder Executivo, especifica e
classifica os produtos sujeitos à incidência do IPI e as alíquotas correspondentes, nos
termos do
o do Decreto n. 7.212/2010 (antecedido pelo Decreto n. 4.544/2002). Tais
art. 2
produtos "estão distribuídos na Tipi por Seções, Capítulos, Subcapítulos, Posições,
Subposições, Itens e Subitens" (art. 15 desse decreto), em razão da adoção, no mercado
interno, da classificação da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM (art. 16 do
Decreto n. 7.212/2010), a qual se refere ao comércio internacional.
Visando à melhor compreensão das NCM's, ressalte-se que "as Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias – NESH, do Conselho de Cooperação Aduaneira na versão luso-brasileira,
efetuada pelo Grupo Binacional Brasil/Portugal, e suas alterações aprovadas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, constituem
de caráter
elementos subsidiários
Documento eletrônico VDA53321448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/12/2025 19:53:54
Código de Controle do Documento: 90af1aca-ada0-467e-be08-fc098a077fdf

do conteúdo das Posições e Subposições,
fundamental para a correta interpretação
bem como das Notas de Seção, Capítulo, Posições e de Subposições da Nomenclatura
do Sistema Harmonizado" (art. 17 do Decreto n. 7212/2010 – sem grifo no original).
Como se depreende, as NESH são elaboradas por organismo estrangeiro (a
saber, a Organização Mundial das Alfândegas – OMA), para a interpretação da
classificação relativa ao comércio internacional, e posteriormente aprovadas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, para utilização no mercado interno, de forma
subsidiária.
Em relação ao pão comum enunciado no
o, XVI, da
art. 1
Lei n. 10.925/2004,
não houve alteração significativa na Tipi vigente quando da inclusão desse dispositivo
legal, através da MP n. 433/2008, convertida na
(a saber, a Tipi
Lei n. 11.787/2008
aprovada pelo Decreto n. 6.006/2006) e na Tipi vigente atualmente (aprovada pelo
Decreto n. 11.158/2022) que influísse nesse julgamento.
Não obstante a Tipi atual enumerar o pão do tipo comum no
código 1905.90.90 Ex 01 (que provém da NCM), inexiste, na tabela, esclarecimento
sobre a sua composição.
Tal elucidação é feita nas NESH – sétima edição, do ano de 2022, cuja
tradução para a língua portuguesa foi aprovada pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil através da Instrução Normativa n. 2.169/2023 –, para as quais o pão comum é
aquele
. Como
"que, frequentemente, contém apenas farinhas de cereais, fermento e sal"
se observa, conferiu-se uma acepção mais ampla ao pão comum do que
aquela almejada pelo legislador ordinário.
Dada a subsidiariedade desse elemento interpretativo, a sua utilização deve
se dar em conformidade com as particularidades do ordenamento jurídico brasileiro, o
que, como visto, merece interpretação estrita para alcançar a acepção de pão comum
costumeiramente utilizada no Brasil, que é aquela constante desde a exposição de
motivos da MP n. 433/2008 e mais bem detalhada no ADI RFB n. 5/2024.
A título exemplificativo, a Lei Complementar n. 214/2025 – cujas disposições,
no que interessa ao caso, começarão a entrar em vigor, gradativamente, a partir de 2027
–, conquanto não utilize a expressão "pão comum", disciplinou a mesma matéria mais
claramente, dispondo, em seu
que "ficam reduzidas a zero as alíquotas do IBS e
art. 125
da CBS incidentes sobre as vendas de produtos destinados à alimentação humana
relacionados no Anexo I desta Lei Complementar, com a especificação das respectivas
classificações da NCM/SH, que compõem a Cesta Básica Nacional de Alimentos, criada
nos termos do
o da Emenda Constitucional no 132, de 20 de dezembro de 2023".
art. 8
No referido Anexo I, o produto constante do item 16 está descrito como:

Documento eletrônico VDA53321448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/12/2025 19:53:54
Código de Controle do Documento: 90af1aca-ada0-467e-be08-fc098a077fdf

Pão comumente denominado pão francês, de formato cilíndrico e alongado,
com miolo branco creme e macio, e casca dourada e crocante, elaborado a
partir da mistura ou pré-mistura de farinha de trigo, fermento biológico, água,
sal, açúcar, aditivos alimentares e produtos de fortificação de farinhas, em
conformidade com a legislação vigente, classificado no código 1905.90.90 da
NCM/SH e a pré-mistura ou massa, para preparação do pão comumente
denominado pão francês, dos códigos 1901.20.10 e 1901.20.90 da NCM/SH.
No tocante à
em análise, tendo em vista o contexto e a
Lei n. 10.925/2004
finalidade para a qual se reduziu a zero a alíquota de PIS/COFINS sobre a receita bruta
da venda no mercado interno do pão comum, não há como se adotar a definição de pão
comum das NESH, que, ao englobar o pão comum fabricado de farinha de cereais (em
geral), e não apenas de trigo, desborda do escopo legal – de manutenção do consumo,
pela população brasileira, sobretudo de baixa renda, do pão comum de trigo, alcunhado
pão francês – e da legislação tributária vigente, mormente o ADI RFB n. 5/2024.
Amparado nessas diretrizes e nos métodos clássicos de interpretação histórico
e teleológico, não há como alargar o conceito de pão comum, para abranger o pão
elaborado a partir da mistura ou pré-mistura de farinha de cereais (em geral) – nos
termos das NESH –, pois extrapolaria não apenas a vontade do legislador ordinário como
também o propósito da lei, consistente na desoneração tributária de produtos
alimentícios da cesta básica essenciais à subsistência da população brasileira de baixa
renda .
Portanto, o pão comum, para fins de incidência da alíquota zero de PIS
/COFINS disposta no
o, XVI, da
é considerado apenas o
art. 1
Lei n. 10.925/2004,
fabricado a partir da mistura ou pré-mistura de farinha de trigo, não abrangendo os
fabricados à base de farinha de outros cereais.
Na hipótese, a sentença denegatória da segurança e o acórdão recorrido
convergem com o entendimento ora exarado, impondo-se a sua manutenção.
3. Dispositivo
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Sem honorários recursais, porque incabível a sua fixação na presente
demanda, nos termos do
da
e da
art. 25
Lei n. 12.016/2009
Súmula 512/STF.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53321448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/12/2025 19:53:54
Código de Controle do Documento: 90af1aca-ada0-467e-be08-fc098a077fdf

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2024/0141576-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.138.206 / RS
Número Origem: 50268321220194047100
PAUTA: 11/11/2025
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO THADEU GOMES DA SILVA
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: PANIFICIO PARTENON LTDA
ADVOGADO
: RISCLIF MARTINELLI RODRIGUES - RS052624
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Contribuições - Contribuições Sociais - PIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do
Sr. Ministro-Relator."
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54224551598021805<548@
2024/0141576-9 - REsp 2138206
Documento eletrônico VDA52222794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 11/11/2025 17:33:17
Código de Controle do Documento: 361416CC-90CF-4FE8-B7A4-E96BCA692FD8